Tribunal: TJSP
Processo: 1003207-43.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Negativa de cobertura de tratamento pelo método ABA. Alegação de ausência de cobertura. Descabimento. Indicação médica que se mostra suficiente para a cobertura assistencial. Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP. Rol da ANS exemplificativo, que não tem competência para revogar disposição legal. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autor portador de Transtorno do Espectro Autista. Negativa de cobertura de tratamento pelo método ABA. Alegação de ausência de cobertura. Descabimento. Indicação médica que se mostra suficiente para a cobertura assistencial. Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102 do TJSP. Rol da ANS exemplificativo, que não tem competência para revogar disposição legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.